Tribunal: TJDFT
Processo: 0748031-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. NÃO CABIMENTO. DISTINGUISHING. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. SELIC. EC 113/2021.
1. O Tema n. 1.169 do STJ consiste em definir "se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos".
2. Na hipótese, a sentença, acobertada pela coisa julgada e objeto do cumprimento de sentença, não condicionou a restituição dos valores concernentes às contribuições previdenciárias. Portanto, o cumprimento de sentença não está alcançado pela suspensão determinada no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O acórdão proferido na fase de conhecimento definiu que a correção monetária deve observar o INPC, com aplicação da SELIC nos termos da EC 113/2021, não restando comprovado, assim, o alegado excesso de execução.
4. Ainda que a parte agravante tenha suscitado a tese de estabelecimento de marcos temporais distintos, o título executivo judicial foi fielmente observado na decisão que rejeitou a impugnação. Assim, não se verifica o desacordo entre os parâmetros utilizados no cálculo e aqueles previstos no título executivo judicial.
5. Agravado de instrumento conhecido e não provido.